Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-28.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704823-28.2019.8.07.0005 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELISSANDRO EDER DOS REIS NEVES, CRISTIANO CESAR DOS REIS NEVES, OZANA DOS REIS NEVES DESPACHO Torno sem efeito a certidão de ID no 36001795, porquanto o Distrito Federal possui a prerrogativa de prazo em dobro, nos termos do artigo 183 do Código de Processo Civil. Aguarde-se o transcurso do prazo concedido pelo despacho de ID no 35303746. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007